Tribunal: TJMT
Processo: 1036680-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONILSON DE OLIVEIRA - CPF: 523.272.561-00 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM O BANCO
AGIBANK
. CESSÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA RECORRENTE. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 612,20 (seiscentos e doze reais e vinte centavos) com data de inclusão em 04/03/2019

2. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos
contrato originário do débito supostamente firmado entre o Reclamante e o Banco AgiBank (contratação de cartão de crédito)
.

3. Apenas a título elucidativo, ressalta-se que a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto à cessão de crédito somente geraria danos morais se o débito que culminou na negativação fosse indevido, o que não é o caso dos autos.

4. Reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

5 Sentença reformada

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 612,20 (seiscentos e doze reais e vinte centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente FIDC nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabe, eis que comprovou a relação jurídica originária entre o Autor e o Banco Agibank por meio de faturas de consumo - bem como o termo de cessão de crédito.

Nesse contexto, o reconhecimento do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrente agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito.

Destarte, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021